Tribunal: TJMT
Processo: 1028384-25.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028384-25.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO BUENO MARQUES - CPF: 230.035.701-10 (RECORRENTE), JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS - CPF: 393.800.108-93 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028384-25.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):

Sergio Bueno Marques

Recorrida(s):

Gol Linhas Aéreas S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. TRECHO DE IDA. PASSAGEIRO SERIA REALOCADO EM UM NOVO VOO. ALTERAÇÃO DO
VOO

COM AVISO PRÉVIO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC. AUSÊNCIA DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Resolução de no 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado.

2.
No presente caso, a reclamante demonstra que, adquiriu cujo itinerário seria dia 01/03/2023 saindo de:

·

Sinop/São Paulo

Saída ás 12h25min

Chegada ás 16h00min

·

São Paulo / João Pessoa

Saída 22h40min

Chegada ás 01h55min.

No entanto, a empresa Reclamada passou a promover diversas alterações e cancelamentos, restando como única opção, o seguinte voo:

·

Embarque em Sinop/MT, no dia 28.02.2021, às 12h25min,

·

Desembarque em João Pessoa/PB, às 00h55min, do dia 01.03.2023.

3. Pois bem, desta forma a autora foi informada da alteração com antecedência de 72h (setenta e duas) horas, quanto à alteração do seu
voo
, sendo-lhe oportunizada a relocação em outro
voo
, ou o reembolso.

4.
Não bastasse o fato de ter sido respeitado o direito básico que todo consumidor tem à informação (artigo 6o, III, do CDC), bem como a reclamante evidenciaram que também foi proporcionado às mesmas disposições contidas na referida legislação setorial, as provas apresentadas pela própria opção de embarcar em um voo de novo horário, cancelar o pedido sem custos ou ainda escolher outro voo da mesma companhia.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Embora não se duvide que o autor tenha ficado insatisfeito pelo fato da ré antecipar seu voo de Sinop a João Pessoa em um dia, isto é, de 01/03/2021 para 28/02/2021, não demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo efetivo com tal alteração, seja perda de tempo útil, perda de compromisso ou usufruto de qualquer bem ou serviço.
Acerca da incidência do dano moral, é certo que ele é agressão à dignidade humana, não bastando para configurá-lo qualquer contrariedade, desconforto, mágoa, irritação ou mero aborrecimento, sob pena de ensejara sua banalização. Conforme entendimento pacificado, só se considera como tal a agressão que atinja o sentimento pessoal de dignidade, que, fugindo à normalidade, cause sofrimento, vexame e humilhação intensos, alteração do equilíbrio psicológico do indivíduo, duradoura perturbação emocional, tendo-se por paradigma não o homem frio e insensível, tampouco o de extrema sensibilidade, mas sim a sensibilidade ético-social comum, o que em nenhum momento se verifica no presente caso.”

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024